Tribunal: STJ
Processo: 5004569-26.2024.8.21.9000
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI No 5085 - RS(2025/0204650-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MANOEL EMIDIO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR
: BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55901141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 33d9d638-643d-490d-a561-5400f3175388

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
08/04/2026 14/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 33d9d638-643d-490d-a561-5400f3175388

EDcl no AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI No 5085 - RS(2025/0204650-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MANOEL EMIDIO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR
: BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55512712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 00f161ea-d7c1-49a9-958d-0b8a9f2cd890

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 483-484):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ARTIGO 18 DA
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO NÃO
LEI 12.153/2009.
CONHECIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do caput do
da
(que dispõe sobre
art. 18
Lei 12.153/2009
os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do DF
e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de uniformização de
interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas
por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
3. Em relação à suposta divergência jurisprudencial há de se adotar o
mesmo entendimento firmado por ocasião da análise dos Recursos
Especiais com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal,
art. 105,
quando deve o recorrente apontar o dispositivo de lei federal com
interpretação divergente, bem como demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados. Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que além de não apontar qual o
dispositivo de lei federal a que se teria dado a interpretação divergente,
a parte requerente limitou-se a mencionar o entendimento adotado por
turmas recursais de outras unidades da federação, sem, no entanto,
proceder a juntada dos acórdãos paradigmas e o exigido cotejo analítico,
circunstância que impede o conhecimento do pedido de uniformização
de interpretação de lei. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
O embargante, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição,
sustenta que: ( ) apontou expressamente o dispositivo legal a que se
i
teria dado interpretação divergente; ( ) não foi apreciado o pedido de
ii
concessão de prazo para sanar vícios formais, tampouco a
compatibilidade entre o artigo 932, parágrafo, único, do
os
CPC/2015,
princípios da cooperação, boa-fé e primazia do julgamento do mérito, e
a tese fixada no precedente invocado.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55512712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 00f161ea-d7c1-49a9-958d-0b8a9f2cd890

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Convém salientar que a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. A
propósito: EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp 1.361.800/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
18/4/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp 1.736.593/SP,
Especial, DJe
EDcl no AgRg no Inq
relator
16/10/2023;
1.190/DF,
Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 18/12/2020.
Destaque-se, ainda, que não se há de confundir omissão com
decisão contrária aos interesses da parte. Nesse sentido: EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.235.228/SE,
Primeira Seção, DJe
AgRg no
relator
25/4/2016;
REsp 1.295.081/PE,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AgRg no
6/8/2015;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp 1.496.358/SC,
Turma, DJe
AgRg no Ag
relatora Ministra
19/5/2015;
974.033/SP,
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/9/2008.
Documento eletrônico VDA55512712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 00f161ea-d7c1-49a9-958d-0b8a9f2cd890

No caso, o acórdão embargado confirmou a decisão dessa relatoria
que não conheceu do pedido de uniformização interposto pela ora
embargante, porquanto não procedida a demonstração da divergência
nos termos legalmente exigidos. Confira-se (fls. 487-488):
De fato,
(que
nos termos do caput do
da
art. 18
Lei 12.153/2009
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do DF e dos Territórios e dos Municípios), caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei quando houver divergência
entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de
.
direito material
De acordo com o § 3o do mesmo dispositivo, quando as turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes,
ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com
súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este
.
julgado
Destaca-se, contudo, que em relação à suposta divergência
jurisprudencial há de se adotar o mesmo entendimento firmado por
ocasião da análise dos Recursos Especiais com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal, quando deve o
art. 105,
recorrente apontar o dispositivo de lei federal com interpretação
divergente, bem como demonstrar as circunstâncias que identificam
. Nesse sentido: AgInt no PUIL
ou assemelham os casos confrontados
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
3.722/SC,
AgInt no PUIL
relator Ministro Herman
21/3/2025;
1.068/DF,
Benjamin, Primeira Seção, DJe 31/5/2019.
, verifica-se que
Na hipótese dos autos
além de não apontar qual o
dispositivo de lei federal a que se teria dado a interpretação
divergente, a parte requerente limitou-se a mencionar o
entendimento adotado por turmas recursais de outras unidades da
federação, notadamente, a Turma Recursal da Fazenda Pública de
São Paulo e a Turma Recursal da Fazenda Pública do Distrito
Federal, sem, no entanto, proceder a juntada dos acórdãos
paradigmas e o exigido cotejo analítico, circunstância que impede o
. A
conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei
propósito: AgInt no PUIL
relator Ministro Paulo Sérgio
3.688/PA,
Domingues, Primeira Seção, DJe
AgInt no PUIL
23/8/2024;
2.952/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
AgInt
8/3/2023;
no PUIL
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
2.672/SC,
DJe 22/8/2022.
Registrou-se, ainda, que “segundo a jurisprudência desta Corte ‘a
ausência de demonstração da divergência alegada no recurso
uniformizador constitui claramente vício substancial resultante da
Documento eletrônico VDA55512712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 00f161ea-d7c1-49a9-958d-0b8a9f2cd890

não observância do rigor técnico exigido na interposição do
presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da
art. 932
CPC/2015
, possível apenas em relação a vício estritamente
fundamentação
formal, nos termos do Enunciado Administrativo
(STJ, AgRg nos
6/STJ
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
EREsp 1.743.945/PR,
ESPECIAL, DJe de
’ (AgInt no PUIL
relatora
20/11/2019)
3.460/DF,
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
”.
3/4/2023)
Vê-se, portanto, que a matéria objeto da controvérsia encontra-se
devidamente fundamentada e motivada, de modo que a pretensão do
embargante evidencia mero inconformismo, na medida em que, sob a
pecha de omissão e contradição, objetiva o reexame dos seus
argumentos, com o intuito claro de atribuir efeito infringente ao
acórdão, hipótese a que não se destina o recurso integrativo.
Assim, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo
os embargos de declaração não merecem
Civil/2015,
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 00f161ea-d7c1-49a9-958d-0b8a9f2cd890

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no PUIL 5.085 / RS
Número Registro: 2025/0204650-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045692620248219000 50129881020218210086 90002432720218210086
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MANOEL EMIDIO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
REQUERIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR : BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOEL EMIDIO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR : BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
TERMO
Documento eletrônico VDA55884495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 8a374490-c0fc-4c47-8f7d-3f1787093b0a

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 8a374490-c0fc-4c47-8f7d-3f1787093b0a